Tribunal: TJDFT
Processo: 0748471-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DO § 2o, DO ART. 1026, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente obscuridade, contradição ou omissão a ser sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2.Cabe ao credor indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, nos termos do art. 798, inciso II, alínea c, do CPC.
3. Demonstrado que o juiz atuou privilegiando o dever de cooperação e atento à celeridade processual, ao realizar pesquisas nos sistemas que lhe são disponibilizados, a irresignação do credor frente ao indeferimento de medida coercitiva ao devedor, não configura afronta ao dever de cooperação das partes.
4. Não estando o magistrado convencido da ocultação dolosa de patrimônio do credor, não é possível deferir medida excepcional para intimar o devedor sob pena de multa, a indicar bens, nos termos do art. 774, V, do CPC.
5. Ao se constatar que os Embargos Declaratórios são manifestamente protelatórios, cabível a aplicação de multa, com fulcro no art. 1.026, § 2o, do CPC.
6. Embargos de declaração rejeitados.